Tribunal: TJES
Processo: 5002575-44.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-44.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO BIANCHINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002575-44.2021.8.08.0006

APELANTE: CARLOS ALBERTO BIANCHINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. PROVA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por cônjuge varão contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a indisponibilidade de imóvel rural e apartamento adquiridos na constância do casamento, sob regime de comunhão parcial, no bojo de ação de improbidade administrativa contra sua esposa. O apelante alegou sub-rogação dos bens em imóvel doado por seus pais antes do matrimônio, pleiteando o afastamento da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou, de forma inequívoca, a sub-rogação dos imóveis constritos em bem particular adquirido antes do casamento; (ii) definir se tal prova é suficiente para afastar a presunção legal de comunicabilidade e invalidar a constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos onerosamente durante o casamento comunicam-se, salvo hipóteses legais de incomunicabilidade previstas no art. 1.659 do CC.

4. A sub-rogação de bem particular é exceção à regra, devendo ser cabalmente comprovada por quem a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, preferencialmente mediante cláusula expressa no título aquisitivo ou averbação na matrícula do imóvel.

5. As certidões imobiliárias indicam a copropriedade dos imóveis pelo apelante e sua esposa, sem qualquer ressalva de sub-rogação, reforçando a presunção de comunicabilidade.

6. As declarações de imposto de renda apresentadas pelo apelante não constituem prova suficiente para estabelecer nexo causal direto e exclusivo entre a alienação do bem particular e a aquisição dos imóveis constritos.

7. Ausente prova robusta da sub-rogação, mantém-se a presunção legal de esforço comum e a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova da sub-rogação de bem particular no regime da comunhão parcial exige demonstração inequívoca, preferencialmente consignada no título aquisitivo ou na matrícula do imóvel.

2. A ausência de cláusula expressa ou prova documental robusta impede o afastamento da presunção legal de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento.

3. Declarações de imposto de renda, desacompanhadas de outros elementos objetivos, não bastam para comprovar a sub-rogação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658 e 1.659, I e II; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 030180068956, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02.08.2022; TJSP, AC nº 1104376-26.2014.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j. 11.10.2016; TJSP, AC nº 1011858-50.2022.8.26.0451, Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias, j. 16.06.2024; TJRS, AC nº 5011983-36.2021.8.21.0026, Relª Desª Helena Marta Suarez Maciel, j. 30.05.2023; TJRS, AC nº 5000119-97.2014.8.21.0138, Relª Desª Mylene Maria Michel, j. 24.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ALBERTO BIANCHINI
em face da r. sentença (ID 9121541) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a ordem de indisponibilidade sobre o imóvel rural de matrícula nº 39.908 (RGI de Linhares/ES) e sobre o apartamento de matrícula nº 40.138 (RGI da 3ª Zona de Vitória/ES).

Em suas razões recursais (ID 9121545), o apelante sustenta, em síntese, que os referidos imóveis são de sua exclusiva propriedade, porquanto adquiridos em sub-rogação a um bem que lhe fora doado por seus genitores antes do casamento. Argumenta que a prova documental, notadamente as Declarações de Imposto de Renda, demonstra o nexo causal entre a alienação do bem particular e a aquisição dos novos, o que atrairia a exceção de incomunicabilidade prevista no art. 1.659, I, do Código Civil. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja determinada a desconstituição das constrições.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 9121550), suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que as razões recursais são mera cópia da petição inicial. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo que a prova dos autos é insuficiente para comprovar a alegada sub-rogação, prevalecendo a presunção de comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 10829722), opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Ministério Público em contrarrazões e ratificada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Embora se reconheça que a peça recursal repete, em grande parte, os argumentos expendidos na exordial, é possível extrair de seu conteúdo o inconformismo direcionado ao fundamento central da sentença, qual seja, a insuficiência probatória para a comprovação da sub-rogação.

Sob esse enfoque, registro que a pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça entende que
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Ademais, este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, verifica-se que o apelante confronta a conclusão do juízo
a quo
, insistindo na tese de que as provas produzidas seriam aptas a demonstrar seu direito.

Assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e por ser possível identificar a impugnação aos fundamentos da decisão recorrida,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto,
antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

CARLOS ALBERTO BIANCHINI
opôs Embargos de Terceiro em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando desconstituir a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel rural de matrícula nº 39.908, do RGI de Linhares/ES, e sobre o apartamento de matrícula nº 40.138, do RGI da 3ª Zona de Vitória/ES , determinada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0008887-05.2013.8.08.0006, movida em desfavor de sua esposa WILZA MARA DUARTE MACEDO BIANCHINI.

Para tanto, narrou que os referidos bens são de sua propriedade exclusiva, pois foram adquiridos em sub-rogação de um imóvel que recebeu por doação de seus pais em 27/12/1999. Sustentou que, após a venda do bem particular, aplicou os recursos financeiros e, posteriormente, os utilizou para a compra dos imóveis ora constritos.

Sob esse enfoque, e por ser casado sob o regime da comunhão parcial de bens, afirmou que tais bens não se comunicam com o patrimônio de sua esposa e, portanto, não poderiam ser alcançados pela medida de indisponibilidade.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto agravo de instrumento, o qual restou desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria do e. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM SEDE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMÓVEIS CONSTRITOS QUE TERIAM SIDO ADQUIRIDOS COM O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DOADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREMATURIDADE PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - “De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).II – Na origem, o Recorrente manejou Embargos de Terceiro defendendo, em resumo, que os imóveis objeto de restrição – 01 (um) imóvel rural em Linhares/ES com matrícula nº 39.908 e 01 (um) apartamento em Vitória/ES com matrícula nº 40.138 – foram adquiridos exclusivamente com o produto da venda de uma propriedade rural que lhe havia sido doada pelos seus Genitores, de modo que os referidos bens indisponibilizados encontramse excluídos do regime de bens – comunhão parcial – mantido com a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI, a qual foi condenada na Ação de Improbidade Administrativa (Processo nº 0008887-05.2013.8.08.0006). III - In casu, não se identifica, ao menos em sede de cognição sumária da demanda de origem, eventual elemento apto a infirmar a constatação do Juízo a quo de que os imóveis objeto de indisponibilidade aparentemente também pertence a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI, consoante se extrai dos registros dos sobreditos bens nos respectivos Cartórios Gerais de Imóveis (id. 1858330 e id. 1858331). IV - Na espécie, infere-se que a alegação de que os bens constritos foram adquiridos com o valor da venda de outro bem doado ao Recorrente pelos seus Genitores exige a instauração de profícua dilação probatória, por diversas razões: a uma, porque o Recorrente não apresentou nos autos a Certidão de Registro do imóvel que lhe teria sido doado, a fim de comprovar a transferência de sua titularidade para o seu nome a título de doação e subsequentes alienações, apresentando apenas a primitiva “Escritura Pública de Compra e Venda” do imóvel (id. 1858332), em que consta que seus Genitores, na condição de Compradores, estariam “COMPRANDO [o imóvel] para seu filho CARLOS ALBERTO BIANCHINI”; a duas, porque a suposta venda do imóvel doado consta apenas de Declarações de Imposto de Renda do Recorrente (id. 1858337), não sendo apresentado o respectivo registro cartorário de alienação, inclusive com a identificação dos valores obtidos, em ordem a precisar a origem e o histórico do montante que levou à aquisição dos bens objeto de indisponibilidade; e a três, porque, à míngua de seguros elementos de prova de que os bens objeto de constrição realmente foram adquiridos com produto exclusivo da venda do imóvel que teria sido doado ao Recorrente, não se faz possível afastar, na atual fase embrionária do feito, a constatação de que a Sra. WILZA MARIA DUARTE MACEDO BIANCHINI consta como coproprietária dos sobreditos bens. V. A Decisão recorrida deve ser mantida, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno; ou até mesmo de ser devidamente garantia a observância da meação do Recorrente, na forma do artigo 843, do Código de Processo Civil, caso sejam preservados tais atos constritivos com ulterior manutenção do reconhecimento de comunicabilidade de tais bens. VI. Recurso conhecido e desprovido.

Devidamente citado, o Ministério Público apresentou contestação (ID 9765635), arguindo, em suma, que as próprias certidões imobiliárias dos bens demonstram que foram adquiridos pelo embargante em conjunto com sua esposa. Aduziu, ademais, que a alegação de sub-rogação não foi devidamente comprovada, prevalecendo a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio.

O embargante apresentou réplica (ID 10487890).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença (ID 9121541) que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O magistrado sentenciante entendeu que as provas produzidas foram inconclusivas para demonstrar o nexo causal entre a alienação do bem particular e a aquisição dos imóveis constritos com recursos exclusivos do embargante, não restando comprovada a sub-rogação.

Deste modo, a controvérsia de mérito a ser dirimida por esta Colenda Câmara Cível cinge-se a um ponto fundamental: verificar se o conjunto probatório carreado aos autos pelo apelante é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que os imóveis de matrículas nº 39.908 e nº 40.138 foram adquiridos em sub-rogação de bens particulares seus, de modo a afastar a presunção de comunicabilidade inerente ao regime da comunhão parcial de bens e, consequentemente, invalidar a constrição judicial determinada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa.

Do Regime de Bens, da Sub-Rogação e de seu Ônus Probatório

O casamento do apelante, conforme certidão de ID 10487902, é regido pela comunhão parcial de bens. A disciplina legal para tal regime estabelece, como regra geral, a comunicação de todos os bens adquiridos onerosamente na constância da sociedade conjugal, conforme dicção do art. 1.658 do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Essa norma institui uma presunção legal de que tais bens são resultado do esforço comum do casal, sendo irrelevante perquirir a contribuição financeira individual de cada cônjuge para a sua aquisição.

A sub-rogação de bens particulares figura, no entanto, como uma das exceções a essa regra. O art. 1.659, incisos I e II, do Código Civil, exclui da comunhão “os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”, bem como “os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares”.

Contudo, por se tratar de exceção que afasta a presunção legal, a prova da sub-rogação deve ser cabal, precisa e documentalmente robusta, recaindo o ônus exclusivamente sobre a parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não basta a mera alegação ou a apresentação de indícios; exige-se a demonstração inequívoca do nexo causal entre a venda de um bem particular e a imediata aquisição de outro com a utilização exclusiva dos mesmos recursos.

A jurisprudência pátria, a exemplo dos julgados colacionados a seguir, é firme nesse sentido, exigindo que, para a configuração da sub-rogação de bem imóvel, tal condição conste, preferencialmente, do próprio título aquisitivo, mediante cláusula expressa, ou seja averbada na matrícula do imóvel, a fim de conferir segurança jurídica e oponibilidade perante terceiros:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
Cerceamento de defesa não configurado. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Dilação probatória que, na espécie, mostrava-se impertinente. Penhora de imóvel, valores em conta corrente, aplicações e ativos financeiros, além de quotas sociais em sede de ação de execução de título extrajudicial.
Embargante que é esposa do executado, tendo contraído núpcias em regime de comunhão parcial de bens em 29 de outubro de 2005.
Sentença de parcial procedência que determinou a desconstituição da penhora incidente sobre a metade das quotas sociais do executado nas empresas JAMP e M2J.
Inconformismo da embargante que pretende a liberação dos demais bens. Insubsistência.
Ausência de comprovação de que as contas correntes são de titularidade conjunta com o executado ou que foram abertas somente após a celebração do matrimônio. Inexistência de provas de que os ativos financeiros (quotas sociais) relativos às empresas Bombril e CEMIG foram adquiridos após o casamento. Inconformismo quanto à manutenção da penhora de imóvel, que sustenta se tratar de bem de família. Descabimento. Bem que foi transferido para a sociedade empresarial Eçapira Participações S/A para integralização do capital social. Ineficácia do negócio jurídico que não admite a posterior alegação de impenhorabilidade. Possibilidade de manutenção da penhora na integralidade do bem, nos termos do artigo 655-B do CPC.
Ausência de prova de que os valores pagos para aquisição do imóvel eram de sua exclusiva titularidade por sub-rogação de bens particulares, nos termos do artigo 1659, inciso II do Código Civil,
ônus que competia à suplicante
. Manutenção da penhora sobre referido imóvel que era mesmo de rigor.
Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido. (TJSP; AC 1104376-26.2014.8.26.0100; Ac. 9899099; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 11/10/2016; rep. DJESP 26/06/2024; Pág. 1437)

EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da embargante. Alegação de que a constrição judicial que recaiu sobre a fração ideal de 50% do imóvel de sua propriedade é indevida. Não verificado.
Genitores da recorrente que foram casados sob o regime da comunhão parcial de bens e se divorciaram consensualmente, partilhando apenas um automóvel.
Varão que era coproprietário de um bem imóvel supostamente particular, o vendeu e utilizou o respectivo quinhão para adquirir outros imóveis. Sub-rogação não configurada. Necessidade de comprovação de que a aquisição do novo imóvel é produto da sub-rogação, incluindo cláusula no contrato de compra e venda ou averbando tal condição na matrícula do bem junto ao Registro de Imóveis, o que não se vislumbra na hipótese.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1011858-50.2022.8.26.0451; Ac. 18002822; Piracicaba; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias; Julg. 16/06/2024; DJESP 19/06/2024; Pág. 1830)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
Benefício de justiça gratuita concedido na execução. Extensão da benesse para os embargos de terceiro. Alegação de impenhorabilidade do veículo. Não demonstrada. Penhora que recaiu apenas sobre os direitos e ações da executada sobre o veículo. Pedido de concessão de gratuidade da justiça - a benesse foi concedida à apelante, embargada, no feito principal que ensejou os presentes embargos de terceiro, de forma que cabível a extensão da benesse para este feito.
Da análise da impenhorabilidade do bem - o embargante não logrou êxito em demonstrar que o veículo objeto da penhora foi adquirido em sub-rogação a bem particular, visto que não demonstrou que o veículo ford ecosport foi adquirido antes do casamento,
ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu a teor do que estabelece o artigo 373, I do código de processo civil
. -
importa destacar que descabe a alegação do embargante de que a executada não trabalhava na época da aquisição do veículo, uma vez que na comunhão parcial de bens é presumido o esforço comum dos cônjuges na aquisição do patrimônio. - ônus de sucumbência redistribuído. À unanimidade, deram provimento ao apelo. (TJRS; AC 5011983-36.2021.8.21.0026; Santa Cruz do Sul; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Helena Marta Suarez Maciel; Julg. 30/05/2023; DJERS 30/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. PENHORA DE DIREITOS E AÇÕES SOBRE VEÍCULOS. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Incomunicabilidade do bem penhorado. Conforme dicção do art. 1.658 do CC, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, ainda que adquiridos por um só dos cônjuges. Excluem-se, porém, os bens adquiridos com valores exclusivos de um dos cônjuges, em sub-rogação a bens particulares. É ônus seu, no entanto, comprovar a hipótese de exceção positivada no art. 1.659, II, do CC. Hipótese em que a apelante não logrou êxito em se desincumbir de tal ônus.
(...) Recurso desprovido. (TJRS; AC 5000119-97.2014.8.21.0138; Tenente Portela; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 24/06/2022; DJERS 01/07/2022)

Análise do Caso Concreto

Na hipótese dos autos, o apelante não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório.

A pretensão recursal ampara-se, de forma precária, em suas Declarações de Imposto de Renda, as quais, embora demonstrem uma aparente sucessão cronológica de eventos (alienação de um bem, existência de valores aplicados e posterior aquisição de outros), constituem documentos insuficientes, por si sós, para estabelecer a prova irrefutável da sub-rogação.

De forma decisiva, a prova documental produzida nos autos milita em sentido diametralmente oposto à tese do apelante.
As certidões imobiliárias do imóvel rural (ID 9121344) e do apartamento (ID 9121345) são taxativas ao consignar como adquirentes "CARLOS ALBERTO BIANCHINI e sua mulher WILZA MARA DUARTE MACEDO BIANCHINI"
.

O registro público, que goza de fé pública e presunção de veracidade, estabelece de forma clara a cotitularidade dos bens, reforçando a presunção legal de comunicabilidade. A ausência de qualquer ressalva ou cláusula de sub-rogação nos respectivos títulos aquisitivos impede o reconhecimento de que os bens foram adquiridos com patrimônio exclusivo do varão.

Portanto, diante da fragilidade dos elementos trazidos pelo apelante e da robustez da prova registral que atesta a aquisição conjunta dos imóveis, impõe-se a manutenção da r. sentença, que, de forma acertada, concluiu pela inocorrência de prova da sub-rogação, mantendo hígida a constrição judicial sobre os bens.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de fixar honorários recursais, porquanto não foram arbitrados na origem em desfavor do apelante, e o apelado é o Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.